Tribunal: TJDFT
Processo: 0712633-10.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SERVIDORA PÚBLICA. MÉDICA ANESTESIOLOGISTA. FORNECIMENTO DE DOSÍMETRO PARA AFERIÇÃO DE EXPOSIÇÃO À RADIAÇÃO. CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE RAIO X. DEFERIMENTO ADMINISTRATIVO APÓS A CITAÇÃO DO RÉU. RECONHECIMENTO DOS PEDIDOS PELO DISTRITO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pela autora contra sentença (ID 45387348) que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra o Distrito Federal, reputou prejudicado, por ausência de interesse de agir, o pedido de “disponibilização de dosímetro para acompanhamento mensal de exposição de radiação ionizante”, diante da superveniência de sua concessão na seara administrativa. Por sua vez, o Juízo de origem julgou improcedente o pedido de condenação do Distrito Federal ao pagamento de gratificação de raio x, sob o entendimento de que esta verba não poderia ser cumulada com o adicional de insalubridade.
2. Muito embora a r. sentença tenha concluído pela perda superveniente do interesse de agir em relação ao pedido de disponibilização de dosímetro, é certo que tal fato ocorreu apenas após a citação do Distrito Federal, ora apelado, para contestar o presente feito. É imperioso concluir, portanto, que houve o reconhecimento do pedido pelo réu, ora apelado, no curso do procedimento, o que impõe o julgamento de procedência do referido pleito, na forma do 487, inciso III, alínea “a”, do CPC.
3. É firme a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “Não há óbice ao recebimento do adicional de insalubridade (...) cumulado com a gratificação por trabalhos com raios X e com o adicional de irradiação ionizante, enquanto presentes as circunstâncias especiais que lhes dão ensejo” (AgRg no REsp n. 1.107.616/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/12/2015, DJe de 2/2/2016.). Precedentes do c. STJ e deste e. Tribunal.
4. O pleito de concessão de gratificação de raio x à servidora pública também foi deferido pelo Distrito Federal, na seara administrativa, em 14/9/2022 (ID 45387342, p. 38), ou seja, após a citação do ente político para contestar o presente feito. É imperativo concluir, dessa forma, pelo reconhecimento dos pedidos pelo réu, ora apelado, o que impõe a reforma da r. sentença, para julgar procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, na forma do art. 487, inciso III, alínea “a”, do CPC.
5. Recurso conhecido e provido.